Tribunal: TJMT
Processo: 1020077-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVANTE: JULIE ANE DE OLIVEIRA NEVES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JULIE ANE DE OLIVEIRA NEVES, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1034703-96.2021.8.11.0041, impetrado contra ato do Secretário Municipal de Educação e Prefeito do Município de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar.
Irresignado com a decisão proferida, explica que se submeteu ao concurso da Secretaria Municipal de Educação do Município de Cuiabá/MT, regido pelo Edital no 002/PMC/SME/2019, para ingresso no cargo de Técnico em Multimeios Didáticos, reservadas aos negros e índios, sendo oferecidas 20% (vinte por cento) das vagas (14 vagas).
Frisa que a administração pública municipal reconheceu sua aprovação, dentro das 10 (dez) vagas oferecidas para cota de negros e índios.
Alega que, posteriormente, o ato foi retificado em 11/12/2019, na qual excluiu a impetrante da relação dos candidatos apto para tomar posse, excluindo as vagas reservadas para os cotistas negros e índios.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para que conceda a posse ao Agravante no cargo de professor de ensino fundamental na especialidade de educação física, do Município de Cuiabá/MT.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de antecipação de tutela não merece acolhimento.
Compulsando os autos, verifica-se que não se vislumbra, prima facie, a prática de ato ilegal ou abuso de poder perpetrado pelas autoridades indigitadas coatoras, uma vez que o Agravante não demonstra, de fato, que houve preterição.
É cediço que os candidatos podem disputar tanto as vagas reservadas, quanto as destinadas à ampla concorrência. Assim, somente se ele for aprovado dentro do número de vagas da ampla concorrência, não será cotada para contado para o preenchimento das cotas, nos termos do art. 3o da Lei n. 12.990/2014:
Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.
§ 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.
Nota-se, que a Administração inicialmente convocou a Agravante como aprovada na vaga de cotista (10o lugar).
Ocorre que, posteriormente, a Administração retificou o ato, anulando as convocações, retornando os candidatos da lista de negros e índios para figuram na de ampla concorrência.
Desse modo, vislumbra-se da lista classificatória de ampla concorrência aportada no ID 108297999 - Pág. 4, que, com a correção do ato pelo ente municipal, apenas os três candidatos melhores classificados nas vagas de negro e índio, compuseram a lista de aprovação de ampla concorrência.
A Agravante foi classificada na 113a (centésima décima segunda vaga) de ampla concorrência, atingindo a 10a (décima) vaga de cotista, porém, passou a figurar na lista de cadastro de reserva e não aprovada.
O Município informou à agravante por meio do Ofício n. 233/2021/SME/CTGP e pela CI n. 0560/2021/ SME/CTGP, que houve um erro quando da convocação dos aprovados em relação à nomenclatura e distribuição das cotas e que tal erra foi corrigido (ID 108306450 - Pág. 2 e ID 108306456 - Pág. 2.
Informaram, ainda, que não há como convocar a Agravante (vaga cadastro de reserva) sem antes nomear os aprovados no concurso.
Em análise perfunctória, não vislumbro a ilegalidade do ato administrativo. Isso porque a administração pública pode usar do seu poder de autotutela para retificar seus próprios atos, em caso de vício que os tornem ilegais ou fundados em erro de fato, nos termos da Súmula 473 do STF, in verbis:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Desse modo, estas circunstâncias tornam temerária a concessão da providência reclamada, mostrando-se prudente o aguardo da formação do contraditório, para que se possa averiguar se houve ou não ilicitude no ato coator.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o Juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator